Tribunal: TJBA
Processo: 8018701-23.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018701-23.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JUAREZ SENTO SE FERNANDES DA CUNHA Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS IMPETRADO: JUIZ GESTOR DO NUCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 62/2009. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL TRANSITADO EM JULGADO DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO PARA AUTORIZAR A SUA APLICAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, §1º DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018701-23.2021.8.05.0000, sendo impetrante ESPÓLIO DE WALDMÉA SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA, e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e JUIZ GESTOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.